Tribunal: TJMT
Processo: 1003158-41.2020.8.11.0009
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003158-41.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCAS ALEXANDRE PESSOA CAVALCANTE - CPF: 063.057.721-85 (APELANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), CAUANI SAUGO BRAGA - CPF: 070.615.351-05 (APELANTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA - CPF: 025.085.991-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CAUANI SAUGO BRAGA - CPF: 070.615.351-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DE MORADORA DA RESIDÊNCIA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DO INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO IMPOSTO AO RÉU PELOS POLICIAIS MILITARES NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – ABUSO NÃO COMPROVADO – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há consentimento de moradora da residência, hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Inviável o acolhimento da tese de nulidade da ação penal decorrente do abuso dos policiais militares na concretização da prisão em flagrante se não há demonstração fidedigna de que houve excesso na atuação dos policiais, sobretudo porque as alegadas lesões não foram constatadas no exame de corpo de delito.

Não há falar em absolvição se a prova produzida, em especial o depoimento dos policiais militares, demonstra que o réu tinha em depósito quantidade expressiva de maconha, inexistindo dúvidas da traficância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas Alexandre Pessoa Cavalcante
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal n. 1003158-41.2020.8.11.0009, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a imprestabilidade da busca domiciliar realizada na residência do réu e a nulidade absoluta da ação penal, haja vista a prática de tortura pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. No mérito, postulou a absolvição do acusado por falta de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP ou a desclassificação para uso de entorpecentes (Id. 100532541).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 100532544).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 104396982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022